Tribunal: TCU
Processo: 006.144/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1940/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na gestão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) em face, especialmente, da eventual violação ao princípio constitucional do concurso público, com o desvio de função e desvio de finalidade na contratação de pessoal, e do cumulativo pagamento da gratificação por função de confiança com a remuneração do cargo; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 87 a 89, a SecexAdministração assinalou a demonstração pelo Cremerj de que o percentual de cargos em comissão ocupados pelos empregados efetivos atingiria o percentual de 70%, estando adequado, assim, com a definição fixada pelo item 9.2.5 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , além de ter demonstrado a regularidade na ocupação do cargo de c ontroller ; Considerando, ainda, que, diante da exoneração dos empregados em situação irregular, a unidade técnica sugeriu o acolhimento das razões de justificativa em face, aí, da contratação de pessoal, sem o concurso público, para prestar os serviços permanentes, com as características de atividades rotineiras e finalísticas na entidade; Considerando que a unidade técnica teria anotado que o Cremerj promoveu a adequação da ocupação dos cargos comissionados em função das orientações emanada do TCU e, diante da revogação do normativo sobre os cargos em comissão, a redefinição da estrutura e das atribuições do quadro de pessoal da entidade poderá ser reavaliada por ocasião da conclusão do respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); Considerando que, ao discorrer sobre o suposto pagamento cumulativo da gratificação por função com a remuneração do cargo em comissão (TC Processo 036.322/2021-0 - apensado), a unidade técnica anotou que não teria restado comprovado o pagamento das duas parcelas cumulativamente e, desse modo, essa parte da denúncia seria improcedente; Considerando, por outro lado, que a Secex-Administração teria assinalado que não subsistiria o eventual fundamento legal, jurídico ou processual para o reconhecimento da pretensão do Cremerj no sentido da má-fé pelo ora denunciante, não sobressaindo a cogitada necessidade de apuração da sua conduta; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo do envio da determinação para a finalização do pertinente PCCS na entidade; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o envio da referida ciência preventiva e corretiva para todas as anunciadas falhas; Considerando que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotar a sua parcial procedência e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.144/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 039.697/2021-5 (DENÚNCIA); TC Processo 029.069/2021-1 (DENÚNCIA); TC Processo 036.809/2020-9 (DENÚNCIA); TC Processo 039.420/2020-5 (DENÚNCIA); TC Processo 036.322/2021-0 (DENÚNCIA). 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.7. Representação legal: Karen Cristina Barbosa Campello (OAB-RJ 125.327), representando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro adote as providências cabíveis para a efetiva e plena finalização do seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), com a definição dos cargos em comissão, além dos requisitos e critérios para a ocupação e as respectivas atribuições, devendo o Cremerj informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas providências ao final do referido prazo, além de apresentar a relação de ocupantes para cada cargo, com as respectivas qualificações, e a indicação da natureza do vínculo (ocupante de cargo efetivo ou exclusivamente em comissão); 1.8.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro se abstenha de incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo, observando, especialmente, os seguintes aspectos: 1.8.2.1. os cargos em comissão devem ser destinados unicamente para as atividades de direção, chefia e assessoramento, como definido no art. 37, V, da CF88, com a modificação pela EC n.o 19, de 1998, a partir, ainda, da observância das definições fixadas pelo STF no RE 1.041.210, com a subjacente repercussão geral, pelo seguinte sentido: 1.8.2.1.1 a criação de cargos em comissão somente estaria justificada para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 1.8.2.1.2. a referida criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 1.8.2.1.3. o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade a suprir e com o número de servidores ocupantes dos cargos efetivos no ente criador; e 1.8.2.1.4. as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, clara e objetivamente, na própria lei ou norma instituidora; 1.8.2.2. as atividades inerentes e correlatas à condução de veículos, embora não passíveis de enquadramento em cargos de direção, chefia e assessoramento, não demandam, necessariamente, a criação de cargos no quadro próprio de pessoal, ante a previsão regulamentar fixada nos Decretos 9.287, de 2018, e 9.507, de 2018, para a terceirização dessas atividades; 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência, e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 1.8.1 e 1.8.2 deste Acórdão; devendo a unidade técnica assegurar aí, contudo, o efetivo sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria da denúncia; e 1.8.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.